Tribunal: TJDFT
Processo: 0002835-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Homicídio. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Legítima defesa.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.

2 - Não havendo provas seguras da alegada legítima defesa - os golpes de faca atingiram região letal (tórax) e, segundo testemunha, após separar a briga, o réu queria continuar a agressão -, a excludente deve ser examinada pelo Tribunal do Júri.

3 - Recurso em sentido estrito não provido.